Tribunal: STF
Processo: RE 195341
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-18
Data de publicação: 1997-03-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO. AUTO-APLICABILIDADE DO ART. 202 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. SUPERVENIÊNCIA DAS LEIS 8.212/91 E
8.213/91. INTEGRAÇÃO LEGISLATIVA.
1 - O disposto no artigo 202, "caput", da Constituição
Federal não é auto-aplicável, necessitando para a sua complementação
de integração legislativa, a fim de que seja dada plena eficácia ao
mencionado preceito.
2 - Superveniência das Leis 8.212/91 e 8.213/91, normas sem
as quais a vontade da Lei Maior não se cumpria.
Recurso extraordinário conhecido e provido.